Tribunal: TJDFT
Processo: 0735009-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735009-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CELMIRA POHL MOREIRA DE CASTILHO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada por CELMIRA POHL MOREIRA DE CASTILHO em face de acórdão proferido pela 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Recurso Inominado (n. 0709810-95.2024.8.07.0007). Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora requereu: a) o reconhecimento da responsabilidade solidária dos requeridos, por não cumprirem as cláusulas do contrato de administração e locação firmado com a requerente; b) a condenação dos requeridos à recomposição do piso da loja locada aos moldes originais, tal como existia antes da locação, conforme o padrão das demais lojas do prédio; ou c) a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), para que a própria requerente efetue a substituição pleiteada; bem como d) a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais). Em síntese, alegou estar o locatário, segundo réu, vinculado à causação de danos no piso do imóvel, sob administração de Suely Martins Valadares e Diego Henrique Ramos Dos Santos, terceira e primeiro réus. Sobreveio sentença com julgamento parcialmente procedente do pedido, para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento à parte requerente da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), atualizada monetariamente pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros pela taxa SELIC (deduzida a atualização) desde a citação. Em consequência, resolve-se o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 230419025). As partes interpuseram Recurso Inominado o qual restou assim ementado (Acórdão n. 2005263): “RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO CONTRA O LOCATARIO PRESCRITA. PRETENSÃO CONTRA OS ADMINISTRADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Se a vistoria de entrega do imóvel foi realizada em 18/1/2021 (ID 71273603) e a autora ajuizou a ação apenas em 19/12/2024, está prescrita a pretensão de ressarcimento dos danos supostamente infligidos no imóvel pelo locatório. Prejudicial de prescrição acolhida quanto ao réu Carlos. 2. Quanto aos administradores do contrato de locação, prevalecem a relação de consumo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a pretensão de reparação por danos decorrentes de relação de consumo é de cinco anos. Logo, a pretensão dirigida contra os administradores não está prescrita (art. 27 do CDC). Prejudicial de prescrição rejeitada quanto aos réus Diego e Suely. 3. Se a parte, na audiência de conciliação, foi intimada a “apresentar defesa e juntar toda documentação e toda prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las" e não se manifestou no prazo fixado (ID 71274108), o julgamento da demanda sem a apresentação da contestação não configura cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). 5. Na hipótese, a parte autora afirma que o locatário (primeiro recorrente) provocou diversos danos no piso do imóvel e pediu R$ 15.000,00 de indenização, quantia que entende ser suficiente para reparar o dano. 6. Os autos, todavia, são destituídos de qualquer prova da realidade do dano ou do valor necessário para a sua recomposição. Não foram juntados orçamentos da mão de obra ou dos materiais necessários para a realização do serviço e o valor pretendido se revela como mera hipótese insuscetível de atrair o dever de indenizar. 7. Saliente-se que a autora não apresentou laudo de vistoria inicial do imóvel locado e a imagem do ID 71273604, pág. 1 que deveria mostrar a loja antes da locação foi tirada depois daquela que deveria mostrar as condições do imóvel depois da locação (ID 71273604, pág. 4). 8. A prova do prejuízo é condição necessária para a indenização e, nesse aspecto, a revelia do réu não dispensa do autor a prova do prejuízo. 9. Recurso conhecidos. Prejudicial de prescrição acolhida quanto ao réu Carlos. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso da autora desprovido e recurso dos réus provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado. 10. Autora condenada a pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.” Na reclamação, a autora requer: a) concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão; b) cassação do acórdão prolatado pelo juízo da Terceira Turma Recursal e determinação de reanálise do Recurso; c) condenação dos reclamados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID 75342233). A autora sustenta haver divergência frontal entre o referido acórdão e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante à valoração da prova, aos efeitos da revelia e ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Sustenta ter o acórdão se baseado em falsa premissa, segundo a qual não consta nos autos “laudo de vistoria inicial do imóvel locado”. No entanto, tal afirmação revela-se materialmente incorreta, porquanto a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a existência do laudo de vistoria e fotografias como fundamento da condenação. Alega estar o próprio acórdão recorrido em menção à vistoria de entrega realizada em 18/01/2021 (ID 71273603), evidenciando conhecimento do documento. Assevera haver orientação jurisprudencial do STJ pela não exigência de prova excessiva nos Juizados Especiais, em respeito à celeridade e informalidade do rito. Dessa forma, sustenta ser desproporcional a exigência de apresentação de orçamentos de mão de obra e materiais como condição para a condenação por danos materiais. Descreve ter a referida Turma deixado de analisar a impugnação às Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentado pela autora, o que configura omissão e violação ao art. 93, IX, da CF/88, bem como ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Alega estar demonstrada a plausibilidade jurídica da tese, por se verificar: a) erro material reconhecível nos autos; b) exigência probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais; c) omissão na análise de peça processual relevante. Preparo recolhido (ID 75347477). É o relatório. Decido. É certo caber reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, CPC). Em se tratando de acórdão prolatado por Turma Recursal, a matéria está disciplinada na Resolução no 03/16 do STJ e no art. 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT, nos seguintes termos: Art. 1o, Resolução 03/16 do STJ - “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” Art. 196, IV, RITJDFT - “Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de ao menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - g.n. No caso, o incidente em análise foi apresentado contra acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, o qual julgou o recurso da autora desprovido e recurso dos réus provido. Com esteio em alegada violação aos precedentes do STJ, a reclamante postula a cassação do acórdão. A reclamante não logrou êxito em apontar qual decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado, materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se vislumbra a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de violação ao precedente por parte do julgado reclamado. Na verdade, por meio da presente reclamação, a reclamante pretende obter, de forma transversa, a reanálise do quadro fático-probatório, com o objetivo de alcançar conclusão diversa daquela adotada no julgado reclamado, o que se afasta da finalidade do instrumento processual excepcional em apreço, destinado à preservação da competência das cortes de justiça e à garantia da autoridade de seus pronunciamentos, não devendo ser utilizado como mero sucedâneo recursal ou como terceira via ordinária de impugnação dos pronunciamentos judiciais. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta colenda Câmara de Uniformização: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DAS RECLAMANTES DE QUE A CONSUMIDORA FOI INFORMADA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INTERMEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada com base na Resolução 3 do STJ, diante de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. 1.1. Pedido inicial de devolução de comissão de corretagem paga em decorrência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta. 1.2. Acórdão que mantém decisão que determinou a restituição da parcela de intermediação, por entender que a consumidora não foi informada de maneira adequada e clara sobre a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. 1.3. Alegação das reclamantes de contrariedade à jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento dos recursos especiais repetitivos n. no 1.599.511/SP e 1.551.956/SP. 2. No âmbito do TJDFT, a competência para o julgamento da reclamação contra acórdão de Turma Recursal é, em matéria cível, da Câmara de Uniformização (art. 196, § 2o, RITJDFT). 2.1. Por se tratar de uma forma de delegação de competência, a Câmara de Uniformização deve julgar a reclamação em substituição ao que decidiria o Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Assim, se ao STJ é vedado reexaminar fatos e provas (súmula 7/STJ) e reinterpretar cláusulas contratuais (súmula 5/STJ), a mesma restrição vale para o órgão do TJ que aprecia a reclamação. 2.3. Jurisprudência: "A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida." (20170020093610RCL, Relator: Flavio Rostirola, Câmara de Uniformização, DJE: 03/07/2017). 2.4. Inviável, portanto, alterar, nesta sede, a conclusão da Turma Recursal no sentido de que não houve abusividade na transferência do pagamento da comissão de corretagem à consumidora. 3.Reclamação improcedente.” (20180020006642RCL, Relator: João Egmont, Câmara de Uniformização, DJE: 27/08/2018). “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07001872920228070000, Relator: Sandoval Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 13/09/2022) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MEI. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 2 - A MEI é uma modalidade especial de microempresa (artigo 18-E, § 1o, LC no 123/2006) que, pela receita bruta ínfima que possui, tem garantidos os benefícios previstos na legislação complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que lhe for mais favorável. "O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária" (artigo 18-E, caput, LC no 123/2006), com a ressalva expressa em Lei de que a sua formalização "não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal" (artigo 18-E, § 1o). 3 - Tendo em vista que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 481 diz respeito exclusivamente aos casos que envolvem o pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoas jurídicas, o que não é o caso dos autos, não prospera a pretensão veiculada pelo Reclamante Reclamação rejeitada.” (07011260920218079000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE:13/12/2021) - g.n “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479. 2. Concluiu a Primeira Turma Recursal pela não comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviço e a fraude praticada por terceiros, razão pela qual afastou a aplicação da Súmula 479 no caso em comento. 2.1 Mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como entendeu a Turma na hipótese dos autos. 3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 4. Reclamação julgada improcedente.” (07517729120208070000, Relator: Cesar Loyola, Câmara de Uniformização, DJE: 25/06/2021). Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito do acórdão proferido pela Turma Recursal, motivo pelo qual a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (TJDFT, Câmara de Uniformização, 20170020093610RCL, Rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 03/07/2017) - g.n. Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator